Tribunal: CARF
Processo: 10840.000015/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000015/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.198 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
VERA NICE DE MORAES OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento, ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedido de parcelamento de débitos,
cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte, competindo-lhe institucionalmente promover o julgamento de
recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000015/2007-14
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000015/2007-14

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 7.765,27, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.578,99, por falta de
comprovação ou previsão legal para dedução, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.057,47
(fls. 5/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-35.719, proferido pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 47/52):
Trata-se de Notificação de Lançamento através da qual se lançou o Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física - IRPF, referente ao Exercício de 2002, Ano-calendário 2001,
contra a contribuinte acima identificada, para a exigência do crédito tributário
decorrente de dedução da base de cálculo pleiteada indevidamente no ajuste anual
configurada, no presente caso, por dedução indevida de despesas médicas.
A contribuinte pleiteou como dedução a título de despesas médicas o valor total de R$
14.578,99, o qual foi totalmente glosado por falta de comprovação dos serviços
prestados e respectivos pagamentos.
Da Impugnação Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 01 a 39, discorda do lançamento, apresenta comprovante de rendimentos que
contém as deduções das despesas médica, comprovantes de pagamentos à Cabesp -
Caixa Beneficente dos Funcionários do BESP, inclusive de sua dependente, mãe, Sra.
Nice Silva de Moraes, e extratos de movimentação bancária.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas pagas à
CABESP, no valor de R$ 5.594,99, ajustando o imposto a restituir declarado para R$ 2.735,16.
Em 09/11/2009, a contribuinte foi intimada do acórdão proferido, restando-lhe
informado pela DRF de origem acerca da extinção total do lançamento constante dos autos (fls.
54).
Em 25/10/2011, a DRF de origem, certificando que a contribuinte já havia
recebido indevidamente a restituição no valor originalmente declarado e visando adequar ao
deliberado pela DRJ/SP2, promoveu o saneamento do processo com alteração do imposto
suplementar devido para R$ 1.448,53, dando nova ciência à contribuinte para pagamento,
parcelamento ou apresentação de recurso voluntário ao CARF (fls. 61).

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 28/10/2011 (fls. 63), a contribuinte, em 25/11/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 66/68), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
No mês de 11/2009 recebeu intimação, por meio do Comunicado no 375/2009,
informando a extinção total do lançamento, ao teor do art. 17-35.719, constante dos
autos.
Para sua surpresa, em 26/10/2011, recebeu nova intimação da DRF Ribeirão Preto,
informando acerca da reforma do auto de infração, ocorrendo que a DRJ/SP2, não
explicitou acerca do imposto já restituído, o que induziu a erro o servidor, que lhe
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000015/2007-14

comunicou a extinção total do lançamento, agora apurado o imposto suplementar
a ser pago no valor de R$ 1.448,53.
Que se tivesse recebido em 11/2009 o comunicado de que débito não foi extinto
totalmente e que a manutenção do lançamento teria sido parcial, cuja pendência deveria
ter continuado no sistema da RFB, automaticamente iria ser incluído do parcelamento
de dívidas por ela realizado, nos moldes da Lei no 11.941/09.
Requer, ao final, a inclusão do débito em litígio também no parcelamento
realizado anteriormente nos moldes da Lei no 11.941/09, e direito das reduções concedidas nos
encargos aplicados, com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 69/85.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo, em que pese as razões recursais, sua
admissibilidade restou vulnerada, porquanto versa exclusivamente sobre matéria alheia à
realidade processual e que não foram objeto da impugnação, razão pela qual não há como dele
conhecer.
Vamos aos fatos. A decisão proferida pela DRJ/SP2, manteve parcialmente a
glosa das despesas médicas declaradas, no valor de R$ 8.624,00, importando na apuração do
imposto a restituir ajustado de R$ 2.735,16, sendo certo que o imposto a restituir declarado já
havido sido integralmente restituído em 15/07/2002 (fls. 60).
Ao ser intimada em 28/10/2011 (fls. 63), não apresentou novas razões de defesa
perante esta instância recursal, no que se refere à glosa remanescente propriamente dita,
limitando-se apenas a intimação recebida e o equívoco cometido pela RFB de origem, o que lhe
não lhe possibilitou também indicar tais débitos ao parcelamento trazido pela Lei no 11.940/09, a
exemplo dos demais débitos à época arrolados (fls. 72/77), sendo certo que não deu causa a falha
apurada.
E, com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, inciso III do
Decreto no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida,
deverão ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.198 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.000015/2007-14

trazidas no recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão
recorrida.
Entretanto, a Recorrente somente questiona a cobrança que lhe fora enviada, cuja
falha de que não deu causa, lhe cerceou o direito de parcelar administrativamente tais débitos,
não se insurgindo em nenhum momento contra os fundamentos que importaram na manutenção
parcial da autuação pela decisão de piso, e que importou no ajustamento do imposto a restituir (e
integralmente restituído) declarado.
Ademais, ainda que assim não fosse, em relação ao pedido formulado de inclusão
do débito em litígio no parcelamento por ela anteriormente realizado (fls. 72/77), não há como
dele conhecer, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a
contribuinte, sobretudo levando-se em conta que a Recorrente não deu causa ao erro cometido à
época e que resultou na impossibilidade do exercício do direito de pleitear inclusão do referido
débito no parcelamento trazido pela Lei no 11.941/99.
Portanto, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de inovação recursal,
devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital